Tribunal: TJBA
Processo: 8021127-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021127-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WASHINGTON LUIZ NUNES DE CARVALHO Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIA V. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE 37 STF E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada visando assegurar a majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para a referência V em seus proventos de inatividade, diante da omissão administrativa do Estado da Bahia em estender aos inativos vantagem concedida indistintamente aos policiais militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há decadência ou inadequação da via mandamental diante de ato omissivo de trato sucessivo; (ii) estabelecer a legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras; (iii) determinar se a Gratificação de Atividade Policial, nas referências IV e V, possui caráter genérico apto a ensejar a paridade entre ativos e inativos; e (iv) verificar a aplicabilidade da legislação estadual frente às regras constitucionais e às Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa combatida possui natureza continuada e trato sucessivo, renovando-se mensalmente, o que afasta a decadência para a impetração do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 85. A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta diante da presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não infirmada por prova concreta produzida pelo ente estatal. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois compete ao Secretário de Administração, por delegação do Chefe do Executivo, a revisão e execução dos proventos de inatividade. A via mandamental é adequada, uma vez que a insurgência não se dirige contra lei em tese, mas contra ato omissivo concreto da Administração Pública que deixou de aplicar a legislação vigente aos inativos. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei nº 7.145/1997 e disciplinada pela Lei nº 12.566/2012, possui natureza jurídica de vantagem geral, por ser concedida indistintamente aos policiais da ativa, sem avaliação individual. A legislação estadual, notadamente o art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), assegura a paridade remuneratória entre ativos e inativos, sendo inaplicáveis aos militares estaduais as regras de transição das EC nº 41/2003 e nº 47/2005. O regime jurídico dos militares estaduais é disciplinado por normas constitucionais próprias (art. 42 da CF) e legislação estadual específica, conforme reconhecido pelo STF, o que legitima a extensão da GAP referência V aos inativos. Não há afronta ao princípio da separação dos Poderes, à Súmula Vinculante 37 do STF ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o Judiciário apenas assegura o cumprimento da legislação vigente e a observância da paridade legalmente prevista. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial, nas referências IV e V, possui caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos por força da paridade prevista na legislação estadual. Atos omissivos de trato sucessivo afastam a decadência para a impetração de mandado de segurança, renovando-se o prazo mês a mês. As regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 não se aplicam aos militares estaduais, submetidos a regime jurídico próprio disciplinado por lei estadual específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, X; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 99, § 3º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.04.2015; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8015930-43.2019.8.05.0000; TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8021127-66.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante WASHINGTON LUIZ NUNES DE CARVALHO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, decadência e ilegitimidade passiva e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões . Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05